Tribunal: TJDFT
Processo: 0735891-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735891-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ORDEP &amp; AICITEL SERVICOS EIRELI, ANTONIO MARCOS MASCARENHAS DA SILVA D E C I S Ã O Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a realização de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. É razoável a realização de busca de endereços sistemas conveniados, quando o endereço da parte ré não for encontrado por outros meios e a parte autora demonstrar a realização de diligências para localização da parte ré, consoante o Princípio da Colaboração. No presente feito, já foram diligenciados mais de 4 (quatro) endereços de forma infrutífera, havendo, desta forma, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa de endereço por meio do SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG na forma do requerimento processual formulado na origem. Os agravados ainda não foram citados na origem, todavia, aguarde-se o prazo para contrarrazões na Secretaria. Comunique-se ao ilustrado Juízo de origem, inclusive para cumprimento. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator